Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721424-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, processo n. 0719057-85.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsado os autos de origem, observa-se que foi proferida sentença, com fundamento de que além da gratuidade de justiça, também não atendeu a determinação de emendar a inicial em alguns pontos. Destaco trecho da r. sentença, verbis: "Registro que se afigura manifestamente descabida a dilação do prazo legalmente instituído pelo art. 321 do CPC, postulada em ID 160568385, eis que, conforme pontuado, o agravo de instrumento interposto não guarda relação com o comando de aditamento da petição inicial, veiculado pelo decisório de ID 157731626, voltando-se a insurgência recursal unicamente à obtenção da gratuidade de justiça." Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator